Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-42.2018.8.11.0047
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001895-42.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BATISTA DE ANDRADE - CPF: 581.853.801-04 (APELANTE), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO –

CRIME DE RESPONSABILIDADE – ART. 1o, I, DO DECRETO-LEI No 201/967 –
1. PRELIMINAR -

NULIDADE DO PROCESSO
DECORRENTE DA ANEXAÇÃO DE
PROVA EMPRESTADA

– NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRELIMINAR AFASTADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado’ (...)”
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.259.657/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

2. MÉRITO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – ART. 155 DO CPP –
RECURSO PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não sendo este o caso dos autos, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

José Carlos Batista de Andrade

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Jauru-MT.,
nos autos da Ação Penal n.
0001895-42.2018.8.11.0047
, em que o Apelante foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto,
de
2 a
nos
de
reclusão
,
substituídos
por
2 penas
restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pela autoria do delito previsto no
art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/1967.

Inconformado, o Apelante busca,
preliminarmente
, a declaração de
nulidade do processo a partir da juntada de
provas emprestadas
por cerceamento de defesa. Vencido nesta tese, requer sua
absolvição
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 202456556).

As
contrarrazões
são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito, pelo desprovimento
do Apelo (Id. 202456562);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos abaixo (Id. 209007164):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI No 201/967 – CONDENAÇÃO –
Preliminar de nulidade da prova emprestada, devendo ser desentranhada dos autos – Foi oportunizado o contraditório e ampla defesa no que se refere à prova emprestada do processo desmembrado no 0000733-22.2012.8.11.0047 – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Conjunto probatório suficiente para condenação – Prova testemunhal e documental – Ligação clandestina para desvio de energia elétrica de prédio público em benefício de obra particular de sua propriedade – Dolo específico de causar dano ao erário e prejuízo do município comprovados – Parecer pelo
desprovimento

do recurso.”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara;

Alega-se, ainda preliminarmente, a nulidade do processo a partir da decisão que determinou a juntada, aos autos, dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas no interesse da Ação Penal n. 0000733-22.2012.8.11.0047, instaurada a partir do desmembramento deste processo em relação ao corréu
Pedro Ferreira de Souza
que, há época detinha prerrogativa de foro.

Em prol dessa pretensão, o apelante sustenta que, por não ter participado da produção da prova, houve violação os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que os depoimentos devem ser desentranhados dos autos e desconsiderados na formação da convicção do julgador.

Razão não lhe assiste.

Explico.

O pleito de juntada da prova emprestada foi deferido durante a audiência de instrução e julgamento. Após, o magistrado abriu prazo para a defesa “
manifestar eventual interesse na produção de demais provas em contraposição ao juntado pela prova emprestada, no prazo de 10 (dez) dias, em respeito ao contraditório e a ampla defesa”
(Id. 202456536), oportunidade em que a defesa declarou não desejar produzir qualquer contraprova (Id. 202456538).

Dessarte, constatado que
in casu
não houve qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se conclui pela inexistência da nulidade propalada pela defesa.

Como sabido, a prova emprestada é amplamente admitida no processo penal em especial, quando não se trata de elemento probatório único, tal como
in casu
.

Quanto ao tema, veja-se o posicionamento do STJ:

“(...).1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado’ (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.259.657/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Anto o contexto apresentado, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça rejeito esta preliminar e passo à apreciação do mérito do apelo.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara;

No ano de 2011, até junho 2012,
Pedro Ferreira de Souza
, à época alcaide da cidade de Jauru/MT, em unidade de desígnios com
José Carlos Batista de Andrade
desviou, em proveito próprio e alheio, energia elétrica da sede da prefeitura daquele município, mediante ligação clandestina para uma obra particular ao lado da prefeitura.

Narra a denúncia que o fato criminoso foi identificado pelo funcionário da concessionária de energia elétrica identificado como
Hebner Dougllas de Araújo Souza
, que verificou a existência de três ramais de derivação na rede secundária (baixa tensão) ligada a unidade consumidora n. 13013, que atualmente atende um prédio público.

Nesse contexto, após regular instrução processual em que houve o desmembramento do processo em relação à
Pedro Ferreira de Souza
(0000733-22.2012.8.11.0047), em razão da prerrogativa de foro, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual o Apelante se insurge buscando ser absolvido por ausência de provas, no que lhe assiste razão.

Ao ser ouvido em ambas as fases da persecução penal,
José Carlos Batista de Andrade
negou a prática do crime, pontuando que é empreiteiro e foi contratado para construir uma calçada e um mudo na prefeitura, bem como, para realizar uma obra em um hotel situado ao lado da prefeitura.
Disse que durante a execução da obra do hotel utilizou a energia de uma caixa provisória instalada pela CEMAT especialmente para tal finalidade
, esclarecendo que enquanto trabalhou na prefeitura utilizou uma betoneira para fazer o concreto para a construção da calçada e do muro, enquanto o outro empreiteiro,
Sr. Josué
, que construía um banheiro no local também usava uma betoneira, estando, ambas, ligadas à rede elétrica da prefeitura, pois destinadas à execução de obras na prefeitura.

Já
Hebner Dougllas de Araújo Souza
, à época funcionário da concessionária de energia elétrica deste Estado, disse, na delegacia, que lhe foram apresentadas fotografias pelo Ministério Público, das quais ele observou a
existência “(...) eram três ramais de derivação na rede secundária (baixa tensão) que atende à unidade consumidora de no 13013 e que referida rede atende um prédio público – antiga Secretaria de Educação;
Narra que os mencionados ramais de derivação foram efetivados para atender e fornecer energia elétrica a uma construção civil vizinha
(...)”
. (Id. 179537754).

Em juízo
, a testemunha asseverou que uma equipe da CEMAT foi ao local dos fatos e constatou que

no prédio público também estava ocorrendo uma obra (construção e/ou reforma)

e que o consumo das máquinas ali utilizadas estavam

ligadas à unidade consumidora da Secretaria de Educação. Afirmou que
houve a

solicitação de rede provisória
para atender a
obra do hotel

e que

não sabe informar se algum equipamento desta obra estava ligado na unidade consumidora da rede pública
.

Ademais, na mesma fase processual
o investigador de polícia civil,
Guilherme Nunes Assunção
, nada soube informar sobre o furto de energia
, se limitando a dizer que, embora tenha sido o responsável por fotografar o local, não lhe foi pedido que investigasse a eventual existência de ligação clandestina de energia.

Sendo assim, constata-se que a acusação esta pautada no depoimento extrajudicial de
Hebner Dougllas de Araújo Souza
,
modificado em juízo.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1a., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”.

(In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...). 1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. (...)”. (STJ. AgInt no AREsp 784.107/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 06/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2018).

Registro que o depoimento judicial da testemunha
Josué da Silva Ferraz
não tem o condão de modificar esse entendimento, pois
confirma apenas que a betoneira do Apelante estava ligada à rede elétrica pública
, nada esclarecendo, entretanto, acerca de eventual desvio de finalidade do equipamento, ou seja,
se além de utilizado na obra pública, ele estava atendendo a demanda da obra particular também tocada por

José Carlos
.

Com essas considerações,
DOU

PROVIMENTO
a este recurso de Apelação Criminal e, com base no art. 386, VII do CPP, absolvo
José Carlos Batista de Andrade
,

da imputada autoria do delito previsto no art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/1967.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024